Tribunal: TJMT
Processo: 0029706-10.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029706-10.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (APELANTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - CPF: 767.914.401-04 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (APELADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (REPRESENTANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - CPF: 767.914.401-04 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO PROVIDO EM PARTE E O 2º RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO – OBRAS EXTRAS NÃO LISTADAS NO ORÇAMENTO INICIAL – LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
1º APELO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos de prova aptos a indicar a efetiva prestação dos serviços extras, além daqueles indicados no orçamento inicial, tem-se por viabilizado o direito da parte autora ao recebimento dos valores a título de contraprestação.

Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença, de Id. n.º 35941489, proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Capital, Dr. Yale Sabo Mendes, que, na Ação de Cobrança n.º 29706-10.2009.811.0041, movida por
HB ENGENHARIA LTDA - EPP.
em face de
HOSPITAL AMECOR LTDA.
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar a requerida ao pagamento dos serviços realizados pela autora, conforme o laudo pericial de fls. 239/268, no valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Os embargos de declaração de Id .n.º 35941490 e n.º 35941491 opostos por HB ENGENHARIA LTDA e HOSPITAL AMECOR LTDA, respectivamente, foram rejeitados na decisão de Id. n.º 35941495.

Irresignada, a 1ª apelante, HB ENGENHARIA LTDA., nas razões de Id. n.º 35941496, pede, em síntese, a reforma da sentença para incluir sobre a condenação a incidência de juros de mora e correção monetária e diminuir o percentual que lhe foi atribuído a título de sucumbência.

O 2º apelante, HOSPITAL AMECOR LTDA., por sua vez, nas razões de Id. n.º 35941499, pontua quanto a inexistência da prestação de serviços complementares. Aduz que a apelada reconhece que recebeu os valores referente aos serviços contratados e descritos na planilha orçamentária, contudo, pretende receber por outros serviços prestados, além daqueles efetivamente contratados.

Relata que para constituir provas do seu direito a parte autora trouxe aos autos a planilha orçamentária de fls. 29/31 que contemplaria os serviços efetivamente contratados e na sequência, juntou a planilha de fls. 41/46 informando que esses outros serviços listados não estavam previstos no orçamento inicial.

Esclarece que com a realização da perícia foi constatado que alguns serviços indicados na segunda planilha foram prestados, mas outros não. E essa conclusão deve-se ao fato de que os serviços efetivamente realizados já estavam previstos no orçamento inicial, sendo inerentes do contrato firmado.

Assevera que o ponto crucial da questão não é se os serviços foram contratados e, no caso, os serviços da planilha de fls. 41/46 não foram contratados tampouco realizados.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer que os serviços prestados foram aqueles efetivamente contratados e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 35941952.

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera conforme termo de audiência de Id. n.º 49967484.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a 1ª apelante, HB ENGENHARIA LTDA moveu ação de cobrança em face da 2ª apelante HOSPITAL AMECOR LTDA., aduzindo ser credora do valor de R$30.585,00 (trinta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) proveniente da execução de obras extras realizadas na UTI do Hospital, entregue em 01.06.2008.

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes, de um lado para que haja a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação e de outro para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Pois bem.

Pelo que se extrai dos autos, o Hospital não nega que tenha contratado os serviços da empresa autora para realizar uma reforma em suas dependências, no entanto refuta o fato de que tenham sido realizados serviços sobressalentes, além daqueles já especificados na planilha afixada no Id. n.º 35939988 e se nega a pagar a quantia cobrada.

A parte autora colaciona junto a inicial a planilha de Id. n.º 35939988 onde estão listados todos os serviços realizados, além daqueles que já foram contratados e inseridos na primeira planilha.

A discussão, portanto, está consubstanciada sobre o fato de ter havido ou não a realização dos serviços indicados pela parte autora, pois, se constatada a sua realização a obrigação quanto ao pagamento é medida impositiva.

Para comprovar as suas alegações a autora juntou aos autos os documentos de Id. n.º 35939988, onde é possível verificar os orçamentos, planilhas, notificações, termo de recebimento de obra e uma comunicação sobre o ajuste dos valores inicialmente apresentados.

E, diante da complexidade dos fatos, houve realização de prova pericial.

A conclusão do expert foi a seguinte:

“O perito conclui que os serviços descritos nas planilhas,
que não estavam contemplados no orçamento inicial, foram executados pois há evidencias e vestígios desses serviços em todos os ambientes vistoriados
apresentados no laudo pericial.
Entretanto, existem serviços como cortina de vento e o terceiro ponto do chuveiro, que não foram realizados e serviços que não puderam ser vistoriados devido a estrutura física existente atualmente, como telhados, serviços de interligação de caixa sifonada no 6º andar, fixação de escada, substituição de cabeamento de alimentação elétrica, montagem de tomadas de sistema X, e além de serviços que podem ter se desgastado com o tempo ou até mesmo sofrido alguma manutenção, como os serviços de pintura, assentamento ou rejuntamento de piso.
”

Com efeito, resta evidenciado que, ao menos parte dos serviços extras indicados na exordial, foram efetivamente prestados e realizados nas dependências do Hospital requerido. Portanto, ocorrendo a prestação dos serviços é impositiva a contraprestação, com a realização do pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço.

Além disso, somente será considerado para o cálculos aqueles os serviços extras efetivamente constatados no laudo pericial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE - COMPROVAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. I -
Se a parte autora demonstra a prestação dos serviços, enquanto a parte ré não comprova o adimplemento da obrigação, imperiosa a procedência dos pedidos para condenar a parte inadimplente ao pagamento da dívida noticiada nos autos.
II - A obrigação positiva, líquida e a termo certo configura mora a partir do efetivo inadimplemento, devendo ser este o termo a quo para incidência da correção monetária e dos juros legais.”
(TJ-MG - AC: 10000204717144001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 02/09/2020)

Em relação a incidência dos juros de mora e a correção, entendo ser o caso de obrigação líquida, na medida que basta simples cálculo aritméticos para a sua apuração, já que a planilha com a lista dos serviços extras realizados individualiza o valor de cada item, restando no momento da liquidação realizar o decote daqueles não constatados pelo
expert
em seu laudo. Desse modo, tanto juros de mora quanto à correção deve incidir a partir do vencimento da obrigação, no caso a entrega da obra.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO § 5º DO ART. 206 DO CC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO –
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO
– 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme exegese do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para a cobrança de dívida líquida, constante de instrumento público ou particular. E, de acordo com o artigo 189 do mesmo codex, o termo inicial é contado a partir do encerramento do contrato ou do vencimento da última prestação. A efetiva comprovação dos serviços contratados legitimam a cobrança perpetrada em desfavor do contratante inadimplente. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor de cada parcela e correm a partir da data do vencimento da dívida.”
(TJ-MT - AC: 00258673520138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/01/2020)

Por derradeiro, entendo que deve ser mantida a distribuição da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de HB ENGENHARIA LTDA. - EPP, para fixar a incidência dos juros de mora e da correção monetária a partir do vencimento da obrigação, no caso a entrega da obra e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de HOSPITAL AMECOR LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020